Tribunal: TJSP
Processo: 9000295-30.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Reeducando condenado por crime grave cometidos com violência contra a pessoa – Roubo Majorado – Recomendável vivenciar primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento condicional – Inteligência do artigo 83, inciso III, do Código Penal e artigo 155, do Código

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Reeducando condenado por crime grave cometidos com violência contra a pessoa – Roubo Majorado – Recomendável vivenciar primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento condicional – Inteligência do artigo 83, inciso III, do Código Penal e artigo 155, do Código de Processo Penal – Agravo não provido.